Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO SUPERIOR. DISCIPLINA. PRÉ-REQUISITO. FREQUÊNCIA CONCOMITANTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATRÍCULA. TURNO MATUTINO. ESTÁGIO EM OUTRO TURNO. OFERTA. INEXIGIBILIDADE.

1. Em curso superior, disciplina considerada pré-requisito de outra deve ser cursada e concluída primeiro, inexistindo abusividade na conduta da instituição de ensino que indefere a matrícula concomitante em ambas as disciplinas.

2. Estando o aluno matriculado no turno matutino, não há obrigatoriedade de a instituição de ensino superior disponibilizar-lhe vaga de estágio em outro turno.

3. Agravo conhecido e não provido.